Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709271-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DAFI CONSTRUTORA LTDA - ME, JOSE INACIO RODRIGUES FURTADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 24489305) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante contra Dafi Construtora Ltda. - ME, indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros da executada via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 24489300), o agravante sustenta ter celebrado com a pessoa jurídica agravada, instrumento particular de confissão de dívida, no dia 16/7/2015, o qual tem por objeto o pagamento de dívida no montante de R$36.637,12 (trinta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos), parcelados em 24 (vinte e quatro) prestações de R$1.876,56 (mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), já efetuados descontos e calculados os juros pactuados. Nesse contexto, destaca ter recebido apenas as parcelas correspondentes ao período compreendido entre 16/8/2015 e 16/8/2016. Declara, ainda, ter sido emitida pela devedora nota promissória correspondente à importância de R$45.037,44 (quarenta e cinco mil trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento na data da emissão. Ressalta que foram promovidas pesquisas de bens penhoráveis, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, embora sem êxito. Argumenta que o lapso temporal desde a última pesquisa, realizada em 27/8/2019, é suficiente para o deferimento da renovação pretendida. Defende ser essencial para o deferimento da medida pleiteada a comprovação da modificação da situação econômica do devedor ou tão somente o decurso de razoável lapso temporal desde a última pesquisa empreendida. Assevera que o Código de Processo Civil não limita a quantidade de consultas no sistema SISBAJUD que podem ser realizadas pelo Poder Judiciário, não existindo restrições legais à reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do referido sistema. Aduz ser “vital” para efetiva prestação jurisdicional, consoante o princípio da razoabilidade, a renovação da pesquisa postulada, a fim de localizar bens penhoráveis da pessoa jurídica agravada, devido ao lapso temporal decorrido desde a última consulta, correspondente a 580 (quinhentos e oitenta) dias. Requer, portanto, sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção do processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisa de bens penhoráveis da executada, via sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 24489301). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido do agravante relativo à realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial, nos seguintes termos: Pela decisão de id 50686206, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente na petição retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). (...) Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Nesse contexto, a instituição financeira exequente afirma já ter decorrido considerável decurso de tempo desde a última pesquisa realizada, de modo que entende demonstrada a necessidade e o cumprimento dos requisitos para renovação da medida. Acrescenta que corre o risco de ver a ação executiva ser extinta após o transcurso do prazo prescricional, em caso de indeferimento. No entanto, não se vislumbra presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso em apreço, pois o arquivamento do feito não coloca em risco o crédito do exequente, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis da pessoa jurídica devedora, nos exatos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Quanto à possibilidade de realização de pesquisa de ativos financeiros em nome da agravada, via sistema SISBAJUD, tem-se que, em princípio, tal medida não se presta, por si só, para saldar a dívida exequenda. Conforme consignado expressamente na decisão recorrida, já foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, as quais restaram infrutíferas. Além disso, não há notícia nos autos de dilapidação de patrimônio ou de modificação da situação econômica da executada, apta a recomendar a providência liminar vindicada. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora